Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-05.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019055-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGADO), ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA - CPF: 590.128.891-20 (EMBARGANTE), ELIETE GONCALVES DE OLIVEIRA VEIGA - CPF: 710.211.831-72 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE INOVAÇÃO – OMISSÃO – MATÉRIA – DECISÃO RESCINDENDA – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL – TEMA NÃO ANALISADO NA DECISÃO RESCINDENDA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 514 DO STF – PEDIDO IMPROCEDENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Quando a matéria não é dirimida em sede da decisão rescindenda, o STJ e o STF têm entendimento de que não seria o caso de ajuizamento da demanda rescisória.

2- A Súmula 514 do STF, acerca da desnecessidade do não esgotamento dos recursos, não se confunde com a ausência de análise da matéria pelo juízo que proferiu a decisão rescindenda.

3-
“
Não se trata, aqui, de exigência de esgotamento de todos os recursos para o ajuizamento de ação rescisória, tema superado pela Súmula 514 desta Corte, mas da inexistência, na decisão rescindenda, de qualquer pronunciamento quanto ao pedido com fundamento no dispositivo constitucional que se alega violado.”

(STF - AR: 2140 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019055-05.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros

EMBARGADA: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros
contra acórdão de procedência de ação rescisória ajuizada por
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros,
em que se estabeleceu
o trânsito em julgado como o termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser ressarcido ao
comprador, nos autos de Ação de Restituição de Valor C/C Indenização Por Danos Morais) nº 1001844-66.2017.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
.

Os embargantes dizem que ficou “
demonstrado nos autos da presente ação rescisória que o Embargado nunca se insurgiu, na fase de conhecimento, execução e/ou grau de recurso, quanto a alegada violação dos artigos 394 e seguintes do Código Civil, vindo a fazê-lo apenas após o trânsito em julgado da sentença através desta ação rescisória
”.

Afirmam que “
caberia ao Autor da rescisória, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica (§6º); medida juridicamente impossível, uma vez que o Autor da rescisória, ora Embargado, nunca suscitou na fase de conhecimento, ou mesmo em sede de interposição de recurso, a norma de cunho jurisprudencial que diz ter sido violada
”.

Destacam que “
o i. Julgador não pode deixar de apreciar detalhadamente os argumentos, de fato e de direito, deduzidos em juízo pelas partes, mormente quando da apreciação desses argumentos decorre o deferimento ou indeferimento da demanda judicial, em razão do reconhecimento de um direito que penderá para o autor ou para o réu; sob pena de nulidade do feito, uma vez que a verdade real dos fatos deve ser buscada por todos os meios em direito admitido
”.

Requerem o acolhimento dos embargos e a improcedência da rescisória (id. 131816659).

A parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 133284669).

Sem interesse da PGJ (id. 119286491).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros
contra acórdão de procedência de ação rescisória ajuizada por
ANDERSON CLAYTON DA CRUZ E VEIGA e outros,
em que se estabeleceu
o trânsito em julgado como o termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser ressarcido ao
comprador, nos autos de Ação de Restituição de Valor C/C Indenização Por Danos Morais) nº 1001844-66.2017.8.11.0041, da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
.

A procedência da rescisória se baseou em ofensa à norma legal, mais precisamente ao
Recurso Repetitivo 1740911, tema 1002, julgado em 14/08/2019, no sentido de que “
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Assim, julgou-se “
procedente a ação rescisória e estabeleço o trânsito em julgado como o termo inicial dos juros de mora sobre o valor a ser ressarcido ao comprador
”, entendimento acompanhado pelos demais integrantes desta Turma. A ementa:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM INDENIZAÇÃO – DESISTÊNCIA DE COMPRA DE IMÓVEL POR PARTE DO COMPRADOR – RECURSO REPETITIVO TEMA 1002 – JUROS SOBRE O VALOR A SER RESSARCIDO – TRÂNSITO EM JULGADO – RESCISÓRIA – CABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – PROCEDÊNCIA.
1- “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). 2- Em caso análogo, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1956734 - SP (2021/0272196-9), prosperou pedido em ação rescisória, em que o STJ reconheceu violação à norma legal, com determinação de incidência dos juros a partir do trânsito em julgado
:” (N.U 1019055-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

Em seus embargos, os embargantes dizem que ficou “
demonstrado nos autos da presente ação rescisória que o Embargado nunca se insurgiu, na fase de conhecimento, execução e/ou grau de recurso, quanto a alegada violação dos artigos 394 e seguintes do Código Civil, vindo a fazê-lo apenas após o trânsito em julgado da sentença através desta ação rescisória
”, e que a matéria, apesar de suscitada em contestação, não teria sido apreciada.

De fato, na contestação, a parte embargante disse que “
o autor: i) concordou com os termos da sentença; ii) não recorreu da sentença (mesmo devidamente intimado para tal); iii) na fase de execução definitiva da sentença o autor não efetuou o pagamento espontâneo/voluntário da condenação; iv) o autor, mesmo intimado, nada questionou do termo inicial do computo dos juros moratórios, por meio de eventual impugnação (art. 525 CPC) e; v) ao requerer o substituição da penhora bacenjud por bem imóvel o autor concordou com valor/cálculo da condenação
” (id. 119247991).

Como a matéria não foi tratada no acórdão embargado, certamente que o caso é de omissão, que passo a sanar.

Pois bem.

A parte embargante diz que, como a matéria não foi tratada no feito originário, não poderia ter sido objeto de rescisória, como sucedâneo recursal.

Em sua defesa, a parte embargada afirma que, nos termos da SÚMULA 514/STF, “
Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos
”.

A questão, de fato, é relevante, pois, quando a matéria não é dirimida em sede da decisão rescindenda, o STJ e o STF têm entendimento de que não seria o caso de ajuizamento da demanda rescisória.

A Súmula 514 do STF, acerca da desnecessidade do não esgotamento dos recursos, não se confunde com a ausência de análise da matéria pelo juízo que proferiu a decisão rescindenda.

O Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo, entendeu que a Súmula 514 do STF não pode ser aplicado em casos em que não há pronunciamento, no feito originário, sob a matéria que se pretende analisar na ação rescisória.

Eis a ementa:

“
Ação rescisória com fundamento em suposta violação de literal disposição de lei ( CPC, art. 485, V).
Inexistência, na decisão rescindenda, de pronunciamento quanto ao pedido atinente ao dispositivo legal que se alega violado
. Não cabimento de ação rescisória sob esse fundamento. Agravo desprovido
.” (STF - AR: 2140 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/05/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

No voto, o Ministro explicou:

“
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Sem razão o agravante. A decisão agravada fundou-se no fato de que, ante o silêncio da decisão rescindenda quanto ao pedido indenizatório, não suprido por embargos declaratórios, nem suplantado pela interposição de qualquer recurso, não há que se falar em afronta literal ao art. 7º, XXXVI, da Constituição Federal.
Não se trata, aqui, de exigência de esgotamento de todos os recursos para o ajuizamento de ação rescisória, tema superado pela Súmula 514 desta Corte,
mas da inexistência, na decisão rescindenda, de qualquer pronunciamento quanto ao pedido com fundamento no dispositivo constitucional que se alega violado.

Com essas razões, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.”

O STJ tem o mesmo entendimento:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 207/STJ. VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 25 DA LEI N. 12.016/2009
NÃO EXAMINADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. AUSÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/1973 (vigente na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo), em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica. 2. Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa,
sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
3. No caso em exame, trata-se de ação rescisória ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, por violação literal ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, com o fim de rescindir decisão que, em Recurso Especial interposto em mandado de segurança, negou seguimento a recurso especial, com base na Súmula 207/STJ.
Contudo, o referido dispositivo legal não foi, sequer implicitamente, debatido na decisão rescindenda, o qual se restringiu a aplicação da Súmula 207 do STJ.

4. Na verdade, o autor pretende a rediscussão do entendimento jurídico aplicado pelo acórdão rescindendo, sendo certo, contudo, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal, em razão do seu caráter excepcional. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso. 5. Pedido rescisório improcedente
.” (AR n. 5.568/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 18/5/2021.).

Por todo o exposto, ACOLHO os embargos e julgo improcedente o pedido rescisório.

Inverto a sucumbência arbitrada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022